Tribunal: STF
Processo: ARE 1255501
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 11):
    “APOSENTADORIA - PROFESSOR APOSENTADO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - REVISÃO DO CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL - INADMISSIBILIDADE. Para o recorrente fazer jus à aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 5", da Constituição Federal de 1988, deveria cumprir os três requisitos: um determinado tempo de contribuição (30 anos), o alcance de uma determinada idade (55 anos) e um determinado tempo de efetivo exercício da função (30 anos, no caso). O recorrente é professor aposentado sob o regime de aposentadoria voluntária, porém, proporcional, como constam nos documento de fls. 31/40. Para a aposentadoria especial, o recorrente deveria ter se aposentado de forma voluntária e integral, pois só atendendo aos requisitos de tal tipo de aposentação poder-se-ia aplicar os redutores de cinco anos de idade e de tempo de contribuição - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SUAS PRÓPRIAS RAZÕES -RECURSO IMPROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Vol. 14), a parte recorrente sustenta violação ao art. 40, §§ 3° e 17 (com redação dada pela EC 41/2003), e art. 40, § 1º, III, “b”, da Constituição, pois (a) a Administração errou ao considerar a remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria; (b) o valor da última remuneração não resulta da média da carga horária exercida; (c) faz jus à aplicação da proporcionalidade 27/30.
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao extraordinário diante da ausência da preliminar de Repercussão Geral (Vol. 17).
    No Agravo (Vol. 20), a parte recorrente alega que demonstrou a repercussão geral do caso, assim como dos demais requisitos de admissibilidade do recurso. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente